Tribunal: STF
Processo: Rcl 54849
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-10
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: NÃO CABIMENTO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Rio Pardo Proteína Vegetal S.A., em face de acórdão proferido pela Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no processo nº 0033316-96.2015.4.01.3400, pelo qual teria sido incorretamente aplicada a decisão do Recurso Extraordinário nº 718.874-RG/RS, Tema nº 669 do ementário da Repercussão Geral, e inobservado o comando estabelecido no julgamento do Recurso Extraordinário nº 363.852/MG.

2. A reclamante alega a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal pelo Tribunal reclamado, “ante (i) o distinguishing existente, a demandar pronunciamento da Corte Suprema; e, ainda, pela (ii) superveniência da Resolução do Senado Federal nº 15, de 2017, que conferiu efeitos erga omnes à declaração de inconstitucionalidade do art. 30, inc. IV, da Lei nº 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei nº 8.540, de 1992, e atualizada pela Lei nº 9.528, de 1997, proferida no julgamento do RE nº 363.852/MG, a qual consiste em alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento do RE nº 718.874/RS e que impacta na interpretação da norma, com possibilidade de superação do referido precedente qualificado.” (e-doc. 1, p. 5).

3. Sustenta não se tratar de questão relativa à constitucionalidade do Funrural e do Giilrat. Na verdade, a discussão refere-se à ausência de previsão legal que atribua responsabilidade por sub-rogação à pessoa jurídica adquirente da produção dos empregadores rurais pessoas físicas. Menciona que este tema é objeto da ADI nº 4.395/DF, na qual se questiona a constitucionalidade do art. 30, inc. IV, da Lei nº 8.212, de 1991.

4. Requer a concessão de liminar para suspender o processo na origem, até o julgamento final da presente reclamação.

5. No mérito, busca a procedência da medida para cassar o acórdão reclamado e determinar o seguimento dos recursos especial e extraordinário.

É o relatório.

Decido.

6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

8. No caso em tela, alega-se que o Tribunal reclamado não teria aplicado corretamente o Tema nº 669 do ementário da Repercussão Geral, cuja ementa do acórdão tem o seguinte teor:


“TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF. POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001.
 1.	A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177 aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses.
 2.	A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98.
 3.	Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual ‘É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção’.”
(RE nº 718.874/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 30/03/2017, p. 03/10/2017).


9. Cabe mencionar, nesse ponto, a decisão dos embargos de declaração, por meio da qual afastada a aplicação da Resolução nº 15, de 2017, do Senado Federal à situação dos autos. A ementa desse julgado possui os seguintes termos:


“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO FEDERAL QUE NÃO TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não existentes obscuridades, omissões ou contradições, são incabíveis Embargos de Declaração com a finalidade específica de obtenção de efeitos modificativos do julgamento. 
2. A inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade incidental pelo Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza a aplicação do artigo 52, X da Constituição Federal pelo Senado Federal.
3. A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei nº 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS.
4. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a modulação de efeitos do julgamento. Precedentes.
5. Embargos de Declaração rejeitados.”
(RE nº 718.874-ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 23/05/2018, p. 12/09/2018).

10. A reclamante defende, ainda, que deve ser aplicado o entendimento firmado no julgamento do RE nº 363.852/MG, no qual foi declarada a inconstitucionalidade do art. 30, inc. IV, da Lei nº 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei nº 8.540, de 1992, e atualizada pela Lei nº 9.528, de 1997. Confira-se a ementa desse julgado:


“RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESSUPOSTO ESPECÍFICO - VIOLÊNCIA À CONSTITUIÇÃO - ANÁLISE - CONCLUSÃO. Porque o Supremo, na análise da violência à Constituição, adota entendimento quanto à matéria de fundo do extraordinário, a conclusão a que chega deságua, conforme sempre sustentou a melhor doutrina - José Carlos Barbosa Moreira -, em provimento ou desprovimento do recurso, sendo impróprias as nomenclaturas conhecimento e não conhecimento.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE BOVINOS - PRODUTORES RURAIS PESSOAS NATURAIS - SUB-ROGAÇÃO - LEI Nº 8.212/91 - ARTIGO 195, INCISO I, DA CARTA FEDERAL - PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98 - UNICIDADE DE INCIDÊNCIA - EXCEÇÕES - COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PRECEDENTE - INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. Ante o texto constitucional, não subsiste a obrigação tributária sub-rogada do adquirente, presente a venda de bovinos por produtores rurais, pessoas naturais, prevista nos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/91, com as redações decorrentes das Leis nº 8.540/92 e nº 9.528/97. Aplicação de leis no tempo - considerações.”
(RE nº 363.852/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 03/02/2010, p. 23/04/2010).

11. Ainda, a recorrente faz breve menção à ADI nº 4.395/DF, na qual se impugna a constitucionalidade do art. 1º da Lei nº 8.540, de 1992, que deu nova redação aos arts. 12, incs. V e VII; 25, incs. I e II; e 30, inc. IV, da Lei nº 8.212, de 1991, com redação atualizada até a Lei nº 11.718, de 2008. 

12. No entanto, consigno que  não houve ainda qualquer decisão na ADI nº 4.395/DF que possa ser utilizada como paradigma.

13. Quanto ao RE nº 363.852/MG, transcrevo trecho de decisão monocrática proferida pelo eminente Min. Gilmar Mendes, na Rcl nº 47.482/RS, j. 26/05/2021, p. 28/05/2021, na qual bem sintetizada a controvérsia:

“Na petição inicial, a parte reclamante sustenta que a autoridade reclamada aplicou indevidamente o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE-RG 718.874 (tema 669), paradigma da repercussão geral.
Alega que, no mandado de segurança, sustentou o direito de não se submeter à responsabilidade por sub-rogação prevista no artigo 30, IV, da Lei 8.212/91, no intuito de desobrigá-la a promover a retenção e o recolhimento da contribuição ao FUNRURAL e ao GILRAT prevista nos artigos 25, c/c 12, V, “a”, e VII, da Lei 8.212/91. Argumenta a inaplicabilidade do tema 669 à hipótese, uma vez que o paradigma da repercussão geral não tratou do artigo 30, IV, da Lei n. 8.212/91, tampouco acerca da responsabilidade por sub-rogação do adquirente de produtor rural pessoa física.
Alega que esta Corte, no julgamento do RE 363.852, em controle difuso de constitucionalidade, reconheceu a inconstitucionalidade do referido dispositivo, acerca da responsabilidade tributária do adquirente da produção. Afirma, assim, a necessidade de realização de distinguishing entre a matéria discutida nos autos do RE 363.852 e no julgamento do tema 669 (RE 718.874). Assevera que o entendimento que deveria ser aplicado é o firmado no julgamento do RE 363.852, em que esta Corte declarou inconstitucionais os arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV, da Lei 8.212/91, enquanto não houvesse nova legislação baseada na Emenda Constitucional 20/98, desobrigando a adquirente da produção de produtor rural pessoa física de reter e recolher a contribuição.
Afirma que, no citado paradigma da repercussão geral, esta Corte não analisou o tema da responsabilidade tributária por sub-rogação do adquirente de produção rural, restando incólume a decisão inter partes proferida no julgamento do RE 363.852.
Argumenta, por fim, que a responsabilidade por sub-rogação do adquirente da produção rural pessoa física consubstanciada no artigo 30, IV, da Lei n. 8.212/91, que foi expressa e explicitamente reconhecido inconstitucional em controle difuso (RE n. 363.852), teve seus efeitos suspensos pela Resolução 15/2017.
Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão reclamado e, no mérito, a sua cassação, em virtude da aplicação indevida do tema 669 da repercussão geral.
(...)
No caso dos autos, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Observo que a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal, visto que o acórdão reclamado está de acordo com o decidido no julgamento do RE-RG 718.874 (Tema 669), no âmbito da repercussão geral.
(...)
Desse modo, não se vislumbra, na espécie, contrariedade à tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral.
Acerca da Resolução 15/2017, do Senado Federal, esta Corte já firmou entendimento, por meio do seu Plenário, no sentido de que a citada Resolução não se aplica à Lei nº 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes:
‘PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO FEDERAL QUE NÃO TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não existentes obscuridades, omissões ou contradições, são incabíveis Embargos de Declaração com a finalidade específica de obtenção de efeitos modificativos do julgamento. 2. A inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade incidental pelo Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza a aplicação do artigo 52, X da Constituição Federal pelo Senado Federal. 3. A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei nº 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS. 4. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a modulação de efeitos do julgamento. Precedentes. 5. Embargos de Declaração rejeitados’. (RE 718874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12.9.2018). 
‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL - FUNRURAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO ANTERIOR DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS ENTRE AS PARTES. RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. DECLARAÇÃO POSTERIOR DE CONSTITUCIONALIDADE. 1. A declaração de constitucionalidade do dispositivo que permite a cobrança da contribuição ao FUNRURAL com repercussão geral impede que resolução do Senado Federal produza efeitos quanto a tal exação, não havendo falar na alegada inaplicabilidade do art. 25 da Lei 10.256/2001. Precedente: RE-ED 718.874, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes 2. Estando a decisão fundamentada na jurisprudência do Pleno desta Corte, há autorização legal e regimental para sua prolação de forma monocrática. Art. 21, §1º, do RISTF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa e majoração de honorários advocatícios, nos termos dos arts. 85, § 11, e 1.021, § 4º, do CPC’. (RE 1147509 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).
Nesses termos, saliento o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009.
Assim, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal.”

14. Nesse sentido, confiram-se, também:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001. TEMA 669 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO 15/2007 DO SENADO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I – O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 718.874-RG/RS (Tema 669 da Repercussão Geral), firmou entendimento no sentido de que é constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.
II – A Resolução 15/2017 do Senado Federal não se aplica a Lei 10.256/2001 e não produz efeitos jurídicos em relação ao decidido no Tema 669 da Repercussão Geral (RE 718.874-ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”
(RE nº 1.165.710-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 06/08/2019).


“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 669. RESOLUÇÃO N° 15/2007 DO SENADO FEDERAL. INAPLICABILIDADE.
1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o tema 669 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção’.
2. A Resolução n° 15/2017, do Senado Federal, não se aplica ao definido no RE 718.874. Isto porque, o Senado Federal, por meio da resolução, exerceu sua competência privativa em relação ao que restou decidido no RE 363.852, o qual tinha por objeto legislação anterior. Ademais, a resolução não poderia versar sobre o paradigma do Tema 669, uma vez que não houvera declaração de inconstitucionalidade no julgamento da repercussão geral, mas, sim, de constitucionalidade (RE 718.874-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(RE nº 1.204.781-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 14/08/2019).

15. Por fim, observo que, após o juízo de retratação, a autoridade reclamada entendeu ter havido a adequação do julgado ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal no RE nº 718.874/RS, e julgou prejudicado o recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inc. I, al. “b”, do Código de Processo Civil. Dessa mesma forma decidiu a Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao negar provimento ao respectivo agravo regimental (e-doc. 5, p. 91-96).

16. Desse modo, incabível a presente medida. Esta Corte tem entendido que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando verificada situação de teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. A propósito, confira-se o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 718.874-RG/RS – TEMA 669 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.
II - Esta Suprema Corte também não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
III - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão.
IV - Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 42.027-ED-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020).

17. Com efeito, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, conforme ilustra o seguinte julgado:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.
2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.
3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).

18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 10 de setembro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator